Tribunal: TJSP
Processo: 2336555-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Demanda proposta objetivando compelir a ré a arcar com o pagamento de exame de líquor necessário durante a internação em hospital credenciado ao plano de saúde.

Escolha do exame e tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pela operadora de plano de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Demanda proposta objetivando compelir a ré a arcar com o pagamento de exame de líquor necessário durante a internação em hospital credenciado ao plano de saúde.

Escolha do exame e tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pela operadora de plano de saúde. Contrato de assistência à saúde e o contrato de prestação de serviços formam uma rede contratual, gerando uma expectativa legítima no consumidor.

Plano de saúde que deve dar integral cobertura ao exame. Astreintes. Manutenção. RECURSO IMPROVIDO.